Tribunal: TCU
Processo: 041.140/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1848/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 815/2022-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: Item 9.3. Onde se lê: "9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que:" Leia-se: "9.3. determinar à Universidade Federal da Bahia, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que:" 1. Processo TC- Processo 041.140/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Delsuc Evangelista Filho (XXX.398.055-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.